Tribunal: STF
Processo: Rcl 81688
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por João Neves Silva, contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RMS n. 73.030/SP. 



    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em suma, a ofensa à tese firmada no Tema 138 da repercussão geral, sob o argumento que esta lhe garante o direito à revisão administrativa a qualquer tempo, quando presentes fatos novos ou circunstâncias relevantes.



    Relata que é ex-policial militar do Estado de São Paulo e foi excluído das fileiras da corporação com base em decisão final do Conselho de Disciplina autuado sob o n. CPC-069/CD.3/06. 



    Narra ainda que, diante das novas provas e fatos não analisados à época da decisão administrativa, foi requerido pedido revisional do PAD com fundamento nos artigos 550, 551, 552 e 553 do Código de Processo Penal Militar - CPPM e nas normas do RDPM (art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 893/2001), que foi sumariamente indeferido, sob a justificativa de incidência da Súmula 430 do STF e do prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2009.



    Tal decisão restou mantida quando da impetração de mandado de segurança no Tribunal de origem, bem como nos recursos que se seguiram.



    Alega, assim, que o direito à revisão encontra-se respaldado pelas Súmulas 346 e 473 do STF, que autorizam a Administração Pública a rever seus próprios atos quando ilegais ou eivados de vícios, e, ainda pelo Tema 138 da Repercussão Geral. 



    Nesses termos, requer:



    “a) o conhecimento e processamento do presente Mandado de Segurança em referência da resposta negativa do Governador que não reconheceu o pedido revisional; 



    b) o reconhecimento da omissão normativa quanto à regulamentação da revisão administrativa disciplinar com base em fatos e provas novas no âmbito da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 



    c) o reconhecimento para desvincular a desproporcionalidade da dosimetria da pena, ora aplicada de forma e maneira totalmente injusta aplicada ao requerente o então ex-Policial Militar João Neves Silva, ora igual amente plicada ao seu parceiro de viatura, o então exPolicial Militar Vilmar Soares. 



    d) que este Supremo Tribunal Federal determine à autoridade administrativa estadual a aplicação prioritária das normas do CPPM (artigos 550 a 553) e do RDPM, afastando a aplicação da Súmula 430/STF e do artigo 23 da Lei 12.016/2009 nos pedidos revisionais fundada em elementos probatórios novos; 



    e) por fim, requer-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o qual já vem sendo concedido junto ao presente processo.” (eDOC 1, p. 13) 



    Por fim, registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à MI 7494, de minha relatoria (eDOC 12, ID: a6786b36)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que o Código de Processo Civil estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. (Grifos nossos)



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Dito isso, na espécie, após análise cuidadosa dos autos, verifica-se que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    Constata-se, através de informação extraída no site do STJ, que a decisão reclamada transitou em julgado em 26.3.2025. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 11, ID: a5b7e2e9), a presente reclamação somente foi ajuizada na data de 7.7.2025, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I CASO EM EXAME 1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve decisão que condenou a reclamante ao pagamento de verbas de trabalhistas de forma subsidiária. 2. Suposta ofensa ao decidido na ADC 16 e no RE 760.931, bem como à Súmula Vinculante 10. II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar a viabilidade da ação em face da certificação do trânsito em julgado do processo de origem. III RAZÕES DE DECIDIR 4. A teor da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, e da Súmula 734 do STF, somente se revela admissível a reclamação constitucional ajuizada nesta Corte antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 5. A reclamação constitucional não se apresenta como instrumento adequado à revisão do que certificado no processo pela instância de origem, de modo que eventual incorreção em determinada certificação deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, pela via própria e perante a autoridade competente, sob pena de converter a reclamação constitucional em sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 72.286 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Em tempo, defiro o benefício da justiça gratuita. Anote-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente